Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002170-13.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : JÚLIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS
Agravada : C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Número do Protocolo : 1002170-13.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÚLIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1005763-61.2020.8.11.0040), opostos pelo agravante contra C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, indeferiu pedido de liminar por entender que não há ameaça de violação ao direito de propriedade do embargante/agravante sobre o imóvel objeto da lide, pois, segundo a juíza, “a anotação premonitória não é espécie de constrição judicial capaz de levar à total indisponibilidade do imóvel”, até porque o art. 828, §2o, do CPC, “autoriza o cancelamento da averbação depois de efetivada a penhora de bens suficientes para satisfazer da dívida exequenda, hipótese esta que até o presente momento não se efetivou nos autos executórios” (cf. Id. no 46262963 dos autos de origem).
O agravante expõe que a anotação premonitória foi efetivada junto à matrícula do imóvel objeto da lide por força de decisão proferida nos idos de 2007, nos autos da ação de execução movida pela Cooperativa/embargada contra Roque José Grapíglia (Proc. no 4703-61.2006.811.0040 - Código 35577). Todavia, em 03/04/2014, após sete anos de litígio, Cooperativa e devedor celebraram acordo extrajudicial, e, logo em seguida, em 14/04/2014, apresentaram petição conjunta requestando, nas palavras do agravante, “liberação da Averbação Premonitória existente acerca do bem”, daí porque dois dias depois disso, quando ele, embargante, adquiriu o imóvel, “este já deveria estar livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus quanto ao processo de execução em questão, bem como a averbação premonitória já deveria ter sido cancelada” (cf. Id. no 75758020 - pág. 6/7).
Afirma que “é o legítimo possuidor e proprietário do imóvel” e que “sofre uma forma restrição de seu bem imóvel, mesmo que de maneira indireta, (com) restrição constitucional à propriedade”, assegurando, ainda, que “a aquisição do imóvel indevidamente gravado se deu na mais perfeita boa-fé pelo agravante, sem qualquer ânimo de fraude a quem quer que seja” (sic – cf. Id. no 75758020 - pág. 10/12).
Argumenta, por outro lado, que a r. decisão agravada violou o devido processo legal, porque “não possibilitou a produção de prova oral mediante a designação de audiência preliminar” (cf. Id. no 75758020 - pág. 15/16).
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja ordenado o imediato cancelamento da averbação premonitória, “revogando, assim, a decisão de fls. 292, dos autos da Execução (...), para que não seja concretizada a penhora (...) e que não seja averbada eventual manutenção da penhora na matrícula do imóvel”, ou, no mínimo, para que seja designada audiência preliminar, nos termos do art. 677, §1o, do CPC (sic – cf. Id. no 75758020 - pág. 30/31).
É a suma.
Chamam muito a atenção as premissas fáticas livremente estabelecidas pelo embargante/agravante, mas, para muito além de não estarem demonstradas, são completamente repelidas pelo conjunto probatório dos autos.
Destaca-se, e.g., o fato de que, diferentemente do que diz o agravante, a Cooperativa/embargada e o devedor não pediram “a liberação da Averbação Premonitória existente acerca do bem, considerando que a Execução já havia sido garantida com o Imóvel Rural constante na Matrícula n° 19.416” (cf. Id. no 75758020 - pág. 6); naquela petição conjunta datada de 14/04/2014, apenas informaram da celebração do acordo e pediram “lavratura do termo de penhora” de imóvel diverso, denominado Fazenda Água I, matriculado sob o no 19.461 junto ao SRI da Comarca de Sorriso/MT.
Consta daquela petição, com letras em negrito e sublinhadas, que, somente após lavratura do termo de penhora é ficava autorizado – frise-se que a Cooperativa/credora autorizou, e não pediu – o cancelamento e levantamento de gravames sobre o imóvel objeto dos presentes embargos (cf. Id. no 37762684 - pág. 4/5 dos autos de origem).
Não se pode razoavelmente dizer, então, que, dois dias depois da protocolização dessa petição, quando o embargante adquiriu o imóvel, “este já deveria estar livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus quanto ao processo de execução em questão, bem como a averbação premonitória já deveria ter sido cancelada” (cf. Id. no 75758020 - pág. 6/7), pois, repita-se, a autorização de cancelamento da averbação estava condicionada à expedição do termo de penhora da Fazenda Água I, o que só ocorreu meses depois, em 02/07/2014 (cf. Id. no 37762684 - pág. 23 dos autos de origem).
Também não parece razoável afirmar que, no caso dos autos, deve prevalecer “o entendimento pela proteção do direito de quem de boa-fé, desconhecendo a existência de gravame sobre o bem alienado ou de ação ou execução capaz de reduzir o alienante ao estado de insolvência, tem assegurado o seu direito de propriedade e posse sobre o bem adquirido” (cf. Id. no 75758020 - pág. 12), pois, ao que tudo indica, a hipótese concreta passa a anos-luz do entendimento doutrinário sobre a matéria.
Ora, pelo que consta dos autos, o terceiro embargante tinha total, absoluta e irrestrita ciência não só da existência, mas da efetiva pendência da anotação premonitória quando celebrou o contrato de compra e venda, tanto que, na própria escritura pública declarou “expressamente que tem conhecimento de que sobre o imóvel ora adquirido pesa hipoteca em favor da C. Vale Cooperativa Agroindustrial, para da Cédula de Produto Rural no 179.849, emitida pelo ora vendedor”, e que “tem conhecimento de que foi distribuída (...) ação de execução (...) em que é exequente C. Vale Cooperativa Agroindustrial” (cf. Id. no 37762656 - pág. 3 dos autos de origem).
Além disso, chama a atenção também o preço do contrato. Consta da escritura, ainda, que o negócio jurídico envolvia “a totalidade deste imóvel, bem como todas as benfeitorias nele existentes”, e que “o imóvel objeto deste instrumento está sendo vendido (...) pelo preço certo e ajustado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), já recebidos anteriormente”; mais adiante, porém, consta que foram exibidas ao Oficial Registral várias certidões, entre elas, a “Certidão de Valor Venal, emitida pela Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, onde avalia o imóvel ora vendido em R$ 197.540,00” (cf. Id. no 37762656 - pág. 2/3 dos autos de origem).
Assim, se não se pode dizer ser duvidosa a boa-fé do terceiro adquirente sabedor da pendência de litígio sobre o imóvel, pelo menos se admite estar escondida atrás de espessas e escuras nuvens de incertezas.
Outro ponto que chama bastante a atenção alude à cronologia dos fatos. A aquisição do imóvel se deu há quase sete anos, em abril de 2014, mas os presentes embargos de terceiro só foram manejados em agosto/2020, pouco tempo depois de o embargante ter sido intimado para manifestar-se sobre a alegação de fraude à execução naquele feito executivo (cf. Id. no 37762687 - Pág. 53 dos autos de origem), e essa possível, mas improvável coincidência, já é suficiente para repelir todo e qualquer laivo de urgência da medida de liminar, pois, como dito, o embargante já conhecida a averbação há bem mais de meia década.
Não fosse tudo isso o bastante, leitura das razões recursais mostra que, na verdade, a pretensão do embargante/agravante vai muito além do simples cancelamento/levantamento da anotação premonitória, pois, já no tópico dos pedidos, o recorrente menciona pela primeira e única vez que, para além disso, o pleito recursal é, também, de revogação da “decisão de fls. 292, dos autos da Execução (...), para que não seja concretizada a penhora” do imóvel, medida determinada em 05/11/2015.
E mesmo sendo esse o intuito, o embargante/agravante preferiu discorrer, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, sobre a violação potencial e indireta ao seu direito de propriedade representada pela anotação premonitória, e não sobre violação concreta, clara e direta, caracterizada pela efetiva constrição do bem.
Esses aspectos infirmam a pretensão autoral e inviabilizam o deferimento do pedido antecipatório.
Apenas para esgotar a matéria, anoto que não há falar em designação de audiência preliminar, nos termos do art. 677, §1o, do CPC, porque a medida se restringe a embargos de terceiro manejados para proteção de posse, e não de propriedade, como é o caso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator